Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Não há necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo tiver por fundamento a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo se o autor não promove o recolhimento das custas intermediárias de modo a permitir a localização do veículo e citação do devedor e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (CPC/2015 485 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.